Tribunal: TJMT
Processo: 1013563-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013563-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), JAIR JOSE DE ALCANTARA - CPF: 087.730.501-30 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO - CPF: 045.437.831-90 (AGRAVADO), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução sob o fundamento de vício formal por terem sido protocolizados nos autos principais da execução, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de embargos à execução protocolizados, ainda que erroneamente, nos próprios autos principais da execução, desde que tempestivos e desprovidos de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

O art. 914, §1o, do CPC/2015 exige autuação dos embargos à execução em autos apartados. Contudo, a jurisprudência do STJ vem mitigando essa exigência formal quando ausente prejuízo à parte adversa e demonstrada a boa-fé processual da parte embargante.O CPC/2015 consagra os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (arts. 188, 277, 283 e 6o), os quais impõem ao julgador atuação pautada na efetividade e razoabilidade, especialmente quando não há má-fé nem prejuízo processual.

4.

No caso concreto, os embargos à execução, embora tenham sido protocolizados nos autos principais, foram tempestivos e contêm argumentos defensivos claros, sendo plenamente possível a sua autuação em apartado sem prejuízo à análise do mérito.

5.

Quanto à alegação de inexigibilidade do título por ausência de contraprestação, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, devendo ser examinada pelo juízo de origem na instrução dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a autuação dos embargos à execução em apartado e seu regular processamento, cabendo ao juízo de origem a análise dos requisitos da petição inicial.

Tese de julgamento
: “1.
É admissível o saneamento do vício formal consistente na interposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, desde que opostos tempestivamente e ausente má-fé da parte.

2. A forma não pode se sobrepor à finalidade do ato processual, quando atingido o objetivo legal e não houver prejuízo à parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013563-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR JOSÉ DE ALCANTARA

AGRAVADO:

MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIR JOSÉ DE ALCÂNTARA em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 1002509-35.2023.8.11.0021
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que determinou o prosseguimento da execução em razão da rejeição dos embargos à execução apresentados indevidamente nos próprios autos principais.

Sustenta o agravante, em síntese, a tempestividade dos embargos, a necessidade de concessão de prazo para correção do vício formal de protocolo dos embargos nos autos principais, e a inexigibilidade das notas promissórias, por ausência de recebimento do valor da venda de imóvel.

O agravante aduz, ainda, a existência de risco de dano grave em virtude da possibilidade de atos de constrição patrimonial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 283242863.

Liminar indeferida – Id. 283386875.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a correção da decisão de primeiro grau e a autonomia dos títulos executivos apresentados.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à admissibilidade dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, bem como à possibilidade de reconhecimento da tempestividade e da exigibilidade das notas promissórias que lastreiam o processo executivo.

Em que pese a desatenção do causídico, entendo que o recurso perece parcial provimento.

Isso porque, em que pese os embargos a execução, conquanto tenham sido manejados em sede própria inadequada, o jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a rigidez formal do art. 914, §1o, do CPC, reconhecendo a possibilidade de concessão de prazo para que a parte saneie o vício de protocolização dos embargos no bojo dos próprios autos da execução, quando tempestivamente opostos e ausente má-fé.

Ademais,
importante ressaltar que o CPC adotou a teleologia da busca efetiva da pacificação social mediante resposta jurisdicional de mérito e, nesse sentido, abarcou os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e necessidade de prejuízo:

“
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

No presente caso, a apresentação dos embargos em nos mesmo autos não retira a finalidade do instituto, na medida em que patente o conteúdo defensivo oposto.

Também não se verifica prejuízo à defesa da parte se aproveitar os embargos como peça defensiva no âmbito dos autos principais, mormente porque o erro de forma não altera o conteúdo e as alegações constitutivas.

Ao arremate, não desconheço de posicionamento diverso a qual entende que os fatos aqui são verberados como erro grosseiro, entretanto coaduno que
deve haver cooperação processual entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consubstanciando a busca da pacificação social, nos termos do art. 6o do CPC.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4
. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido."
(STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019) (TJ-MT - AI: 10021331520238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS AUTUADOS EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
1.
Em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da fungibilidade, estando os Embargos Monitórios tempestivos e com clara intenção de apresentar defesa, devem ser recebidos como resposta à ação monitória e, com isso, analisados pelo juízo a quo.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5081026-57.2017.8.09.0051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Goiânia - 18a Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: 26/04/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
. 1. Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos á ação monitória devem ser apresentados nos mesmos autos, porquanto possuem natureza jurídica de defesa processual. 2. Contudo, em consonância com a teleologia do CPC a respeito da prevalência da cooperação entre os sujeitos processuais e da pacificação social mediante resolução das crises jurídicas, o excesso de formalidade não se sobrepõe à efetividade processual, quando presentes os requisitos da fungibilidade, a saber, o oferecimento dos embargos à ação monitória dentro do prazo processual e a existência de boa-fé objetiva da embargante, demonstrada pela dúvida objetiva. 2.1. No presente caso, malgrado tenham sido os embargos opostos em autos apartados, aplicam-se os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, razão pela qual devem ser recebidos como meio de defesa nos autos principais, mormente quando patente a intenção defensiva da embargante e ausente prejuízo à embargada, bem como porque assim se atinge a finalidade do instituto. 3. Apelação provida. Sentença cassada.
(TJ-DF 07165415020188070007 DF 0716541-50.2018.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . P.: Sem Página Cadastrada.)

Ao arremate, quanto a possível inexigibilidade do titulo, sabido o causídico que tal matéria além de demandar dilação probatória, ainda depende de análise na origem, não sabendo os motivos de arguir tal feito em palco instrumental.

Ante ao exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que os embargos à execução sejam processados, com autuação em apartado, desde analisando os requisitos intrínsecos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025